Tribunal: TJDFT
Processo: 0719964-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO NÚMERO DO PROCESSO: 0719964-68.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FERNANDO DE JESUS IMPETRANTE: EDSON CARLOS MARTINIANO DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL ================ DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FERNANDO DE JESUS, contra ato do d. Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, nos autos da Ação Penal no 0723894-28.2019.8.07.0001, em que responde pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06 (tráfico de entorpecentes), no qual se alega haver constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa (Inquérito Policial n° 597/2019 – 35a DPDF, Ocorrência Policial n.° 6570/2019 da 13a DPDF). Em síntese, assevera o impetrante que o paciente se encontra preso há aproximadamente 200 (duzentos) dias, uma vez que foi recolhido ao cárcere em 13/12/2019, não havendo dúvidas de que já ultrapassou o prazo limite de 148 (cento e quarenta e oito) dias previsto na Instrução no 01, de 21.02.2011, da Corregedoria de Justiça, para encerramento da instrução criminal. Alega que, após receber a denúncia, o MM. Juízo da 4° Vara de Entorpecentes, acolhendo manifestação do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente com base em informação equivocada fornecida pela oficiala de justiça de que deixou de citá-lo pessoalmente porque ele não residia no endereço constante dos autos. Todavia, afirma que o paciente não mudou de endereço e que o irmão dele, que é deficiente visual, passou a informação errada para o serventuário da justiça. Nesses lindes, defende que a prisão se tornou ilegal, motivo pelo qual pugna pela concessão da liberdade do paciente. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva e, por conseguinte, que o paciente seja posto em liberdade. Subsidiariamente, aplicação de medida cautelar diversa da prisão, inclusive monitoramento eletrônico. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. O impetrante noticia que o paciente se encontra preso há aproximadamente 200 (duzentos) dias, uma vez que foi recolhido ao cárcere em 13/12/2019, não havendo dúvidas de que já ultrapassou o prazo limite de 148 (cento e quarenta e oito) dias previsto na Instrução no 01, de 21.02.2011. Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 8/8/2019, por policiais militares na posse de 45g de maconha, em atitude característica de tráfico de drogas na Quadra 13, Sobradinho II/DF. Na abordagem, o menor E.G.S.S. confirmou ter adquirido uma porção da referida droga com o acusado (ID 17239685, fls.15/20 e 88/102). Na audiência de custódia, realizada em 10/8/2019, o d. Juízo a quo concedeu a liberdade sem fiança ao réu, consignando que “Analisando a folha de antecedentes do autuado, vejo que se trata de agente reincidente, com passagens anteriores registradas, no entanto a quantidade apreendida na oportunidade do flagrante configura o tipo penal do artigo 28, caput da Lei 11.343/06. Diante dessa circunstância, é possível fazer um prognóstico de que a pena imposta no caso de condenação não subsistiria a prisão cautelar”. Contudo, o d. magistrado impôs as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III - proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural. (ID 17239685, fls. 21/22). O Ministério ofereceu denúncia, em 18/8/2019, imputando ao acusado a prática do crime capitulado art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06 (tráfico de entorpecentes) e, diante da informação de que ele descumpriu uma das medidas determinadas pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, consistente em mudar de endereço sem comunicar ao Juízo Natural, pois não foi encontrado no endereço constante dos autos para citação, bem como porque fora flagrado novamente pela polícia com drogas, requereu a decretação de sua prisão preventiva (ID 17239685, fls. 159/163). Em 21/11/2019, o d. Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal acolheu a manifestação ministerial e decretou o encarceramento cautelar do paciente, apresentando os seguintes fundamentos: Trata-se de feito no qual foi oferecida denúncia em desfavor de FERNANDO DE JESUS como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 e art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06. O denunciado foi preso em flagrante em 08/08/2019 e, por decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, lhe foi concedida a liberdade provisória no dia 10/08/2019 (ID 42424113). Determinada a notificação do denunciado, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 11.343/06 (ID 42847932), ele não foi localizado nos seus endereços declinados nos autos (ID 50089379), razão pela qual não foi possível notificá-lo pessoalmente. O Ministério Público requer a decretação da prisão preventiva do denunciado, ao argumento de que a medida se justificaria para garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e permitir a realização da regular instrução (ID 50189993). É o breve relatório. Decido. Assiste razão ao Ministério Público. No caso em análise, entendo necessária a decretação da prisão preventiva do denunciado FERNANDO DE JESUS, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Isso porque, conforme se extrai da decisão que concedeu liberdade provisória ao denunciado, estaria ele obrigado a comparecer a todos os atos do processo, bem como não poderia mudar de endereço sem informar ao Juízo. Sabe-se que este Juízo não tem poder revisional sobre a decisão do ilustre NAC e eventual reexame da conversão da prisão, sem fatos novos, precisa ser levado a efeito perante a instância superior. No caso, verifica-se alteração do panorama fático que ensejou a concessão da liberdade provisória a FERNANDO, uma vez que este não foi encontrado para ser notificado no endereço declinado nos autos, inviabilizando, de tal modo, a sua participação a todos os atos do processo. Tal circunstância, por materializar o descumprimento de medida cautelar estipulada pelo Juízo do NAC, enseja a segregação cautelar, consoante preconiza o art. 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Cumpre salientar que a conduta delituosa, em tese, praticada pelo denunciado, tráfico de drogas, possui pena superior a quatro anos e se insere dentre aquelas que causam maior temor à sociedade, ocasionando grande repercussão pela gravidade dos fatos, constituindo mesmo uma das atividades delitivas que com maior frequência aterrorizam o meio social, causando enorme clamor público. O acusado foi surpreendido na posse de três porções de droga, totalizando cerca de 45g de maconha, e apurou-se que, em tese, teria vendido a droga para um adolescente. Não se pode olvidar que a conduta de vender drogas a criança ou adolescente é punida mais gravemente, em razão da vulnerabilidade desses indivíduos. Sendo assim, a conduta, em tese, praticada pelo acusado demonstra gravidade concreta, a ensejar o decreto prisional. Ressalte-se que o denunciado é reincidente específico, tendo sido condenado por delito de tráfico de drogas, o que demonstra que ele vem reiterando na prática delitiva, pelo que outras medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes no caso (Acórdão 1207424, 07198948520198070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/10/2019, publicado no PJe: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Para além das considerações precedentes, o fato de FERNANDO não ter sido encontrado, quando da diligência notificatória, nos endereços declinados dos autos denota o seu intento de se furtar à atuação estatal, o que vem a justificar a segregação cautelar como forma de salvaguardar a aplicação da lei penal, bem como para permitir a realização da instrução processual (Acórdão n.1110582, 07098772420188070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 20/07/2018, Publicado no PJe: 23/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, revogo o benefício concedido anteriormente e, acolhendo a manifestação ministerial, decreto a prisão preventiva do denunciado FERNANDO DE JESUS, o que faço com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, incisos I e II, todos do Código de Processo Penal (...) (ID 17239685, fls. 164/165). O mandado de prisão foi cumprido em 13/12/2019 (ID 17239685, fls. 172), a sua citação se deu em 30/1/2020 (ID 17239685, fls. 183) e a sua defesa prévia foi apresentada em 21/2/2020 (ID 17239685, fls. 187/188), oportunidade em que se requereu a revogação da prisão preventiva e aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Em 21/2/2020, a d. autoridade indigitada como coatora recebeu a denúncia, designou audiência de instrução e julgamento para o dia 23/4/2020, a qual, posteriormente, foi remarcada para 29/4/2020, bem como indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar, nos seguintes termos: (...) Dispõe o artigo 316 do Código de Processo Penal que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr no processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.Nesse contexto, para revisão da necessidade da prisão preventiva do acusado, é necessário verificar se os motivos que justificaram a segregação cautelar subsistem ou não. (...) No caso, não houve alteração do suporte fático ensejador da decretação da prisão preventiva, a justificar a modificação da decisão proferida, especialmente porque não há nos autos qualquer fato novo que possa levar à revogação da prisão. A decisão que decretou a prisão preventiva do acusado está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar. Explicitou-se a prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria. Na ocasião, fundamentou-se a necessidade da segregação cautelar do acusado pelo descumprimento de medida cautelar estipulada pelo Juízo do NAC. Salientou-se que o acusado foi surpreendido na posse de 45g de maconha que teria sido, em tese, vendida a um adolescente, demonstrando a gravidade concreta da conduta. Ademais, ressaltou-se que o acusado é reincidente específico, pelo que outras medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes no caso. Por fim, considerou-se que o fato de o acusado não ter sido encontrado no endereço declinado nos autos justifica a segregação cautelar como forma de salvaguardar a aplicação da lei penal, bem como para permitir a realização da instrução processual. Portanto, permanecem inabalados os fundamentos da decretação da prisão preventiva do acusado, razão pela qual sua manutenção é medida que se impõe. Sendo assim, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de prisão preventiva do réu FERNANDO DE JESUS, determinando, em consequência, sua permanência em constrição cautelar. (ID 17239685, fls. 201/202). Com efeito, em exame perfunctório, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão impugnada, haja vista que somente configura excesso de prazo quando há omissão do juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, o que não se verifica nesse juízo de sumária cognição, porquanto a audiência marcada para o dia 29/4/2020 foi cancelada em virtude das medidas de prevenção adotadas em face da pandemia do Coronavírus – Covid-19, conforme disposto na Portaria Conjunta 33/2020, deste Tribunal de Justiça, (ID 17239685, fl. 196). Destaque-se que a jurisprudência desta e. Corte de Justiça se firmou no sentido de que a demora na realização das audiências se mostra plenamente justificada quando decorrente das medidas de prevenção do contágio pelo mencionado vírus. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. GRAVIDADE DOS FATOS. PANDEMIA DO COVID-19. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. ORDEM DENEGADA. 1. Somente configura excesso de prazo quando há omissão do juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, o que não se verifica de plano, uma vez que, supostamente, trata-se de crime praticado por dois agentes, um dos quais interpôs recurso em sentido estrito em face da pronúncia, acarretando a necessidade de desmembramento do feito. Outrossim, a não designação, ainda, da sessão plenária ocorreu por motivo de saúde pública em razão da pandemia do "coronavírus" (Covid-19). 2. Conforme enunciado da Súmula 21 do colendo Superior Tribunal de Justiça, pronunciado o réu, não há falar em excesso de prazo. A verificação do lapso temporal também considera as circunstâncias e a complexidade de cada caso. O enunciado pode ser mitigado, mas não é a hipótese, pois a sessão plenária somente não foi designada em virtude da suspensão das audiências e plenários em face da pandemia de Covid-19, sendo que, assim que marcada, viabilizará o julgamento de todos os acusados em um único ato. 3. O presente caso não se enquadra nas hipóteses elencadas pela recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17-março-2020, elaborada diante do atual contexto de pandemia de corona vírus (Covid-19), a fim de reavaliar as prisões provisórias, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, mormente porque que se trata, em tese, de crime cometido com grave ameaça e violência. 4. Se as medidas de prevenção e controle da doença no interior do complexo penitenciário estão sendo aplicadas pelas autoridades públicas pertinentes, não há que falar em violação ao direito constitucional à saúde e ao princípio da dignidade da pessoa humana. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1243656, 07084078420208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 24/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se); PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO ADIADA POR CONTA DA QUARENTENA IMPOSTA PARA EVITAR PROPAGAÇÃO DA COVID-19. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CULPA NÃO ATRIBUÍVEL AO JUDICIÁRIO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRISÃO MANTIDA. 1. As condições pessoais do paciente, por si só, não são aptas a afastar a custódia cautelar, principalmente se restou evidenciada a concretude da gravidade da conduta imputada. 2. Verificado o perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta, a qual supostamente teria sido motivada por guerra entre de gangues e diante do ousado modus operandi empregado, deve ser mantida a prisão cautelar. 3. Os prazos estabelecidos no artigo 46 do Código de Processo Penal não são absolutos e podem ser razoavelmente flexibilizados. 4. "A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal." (STJ, HC 567.408/RJ) 5. Ordem denegada. (Acórdão 1243445, 07078924920208070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Excesso de prazo. Condições pessoais. 1 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. 2 - Se não há demora injustificada na instrução do feito que possa ser atribuída ao Judiciário - atos processuais praticados de forma sistemática e contínua, justificando-se o adiamento de audiência em função das medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia da Covid-19 - não há constrangimento ilegal em manter a prisão do paciente, sobretudo porque persistem seus requisitos. 3 - A gravidade concreta da conduta - prática reiterada de mercancia de drogas na residência e apreensão de substâncias ilícitas (maconha e cocaína), acondicionadas de forma típica para traficância, e apetrechos utilizados no tráfico - além das passagens por atos infracionais análogos ao tráfico, justificam a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, como forma de impedir a reiteração criminosa. 4 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública. 5 - Ordem denegada. (Acórdão 1245464, 07081921120208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Registre-se, ademais, que a configuração de excesso de prazo é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou, em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Noutro giro, considerando o teor do art. 2o da Portaria Conjunta no 72, de 26 de junho de 2020, está autorizada a realização de audiência presencial de réu preso a partir do dia 3/8/2020. Ademais, constata-se, pela certidão de ID 17239685, fl. 196, que a Audiência de Instrução e Julgamento está designada para o dia 7/7/2020, o que demonstra que o d. Juízo a quo realiza a adequada marcha processual e, em momento próximo, poderá novamente avaliar a necessidade da mantença ou não da segregação cautelar do paciente. Convém, ainda, frisar que, embora exista a recomendação prevista na Instrução n.o 1/2011 da Corregedoria deste Tribunal acerca da razoável duração dos processos criminais, é cediço que os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, de sorte que o excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais, admitindo-se uma razoável flexibilização no seu cumprimento. . Por fim, entendo que, na hipótese em exame, as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, visto que, dos documentos carreados aos autos, pode se inferir que o paciente já foi beneficiado com tais medidas quando o d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, ao examinar a sua prisão em flagrante, concedeu-lhe liberdade mediante o compromisso de comparecer a todos os atos do processo; não se ausentar do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; bem como não mudar de endereço sem comunicação do Juízo natural, vindo a descumprir a última delas (ID 17239685, fls. 21/22). Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Comunique-se à d. autoridade coatora, requisitando as informações. Deverá, ainda, remeter a folha de antecedentes penais do paciente, atualizada e esclarecida. Encaminhem-se os autos, ao Ministério Público. Na sequência, tornem conclusos para exame do mérito. Brasília-DF, 30 de junho de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR